Tribunal: TJDFT
Processo: 0713388-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DOS TERMOS DO ACORDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. Configura-se o interesse recursal da parte que se sente prejudicada pela homologação de acordo, em termos diversos do que restou estipulado pelas partes. A sentença homologatória que dispõe direitos e obrigações não estabelecidos no acordo formulado entre as partes é ultra petita, motivo pela qual sua nulidade deve ser reconhecida de ofício.